Tribunal: TCU
Processo: 032.745/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12464/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.745/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Cardoso da Silva (XXX.296.684-XX); Francisco Assis Dantas Neto (XXX.627.304-XX); Francisco Edilio Alves Cipriano (XXX.403.323-XX); Francisco Gilwagner Melo Lopes (XXX.855.503-XX); Gerson Alves dos Santos (XXX.256.874-XX); Livia Martins Dantas (XXX.861.123-XX); Marcos Silva Martins (XXX.336.273-XX); Michelle Silva Nunes (XXX.705.764-XX); Naria Germana Basilio Ramalho de Alencar Paiva (XXX.269.164-XX); Thirso de Sousa Muniz Nascimento (XXX.387.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.